Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-76.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ORÇAMENTO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. VALORES EXORBITANTES. REPARAÇÃO MATERIAL FIXADA POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento R$ 9.133,00 à parte requerente, em razão dos danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o veículo VW/GOL 1.0 2005/2006, de propriedade do requerente.

2. Em suas razões recursais (ID 59580108), sustenta que os orçamentos que acostou aos autos, nos quais constam peças com valores bastante inferiores aos indicados pelo recorrido, devem ser considerados na fixação da indenização. Acrescenta que os orçamentos apresentados pelo recorrido destoam do preço de mercado. Assevera que o recorrido anuiu com os orçamentos apresentados pelo recorrente. Por fim, requer que se se utilize como parâmetro para condenação o menor dos orçamentos apresentados pelo recorrente.

3. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o recolhimento do preparo recursal, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 60250411). Contrarrazões apresentadas (ID 60212022), oportunidade em que o recorrido sustenta falta de dialeticidade do recurso interposto.

4. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

5. É incontroversa a responsabilidade exclusiva do recorrente pelo acidente de trânsito, que atuou em desconformidade com o que preceituam os artigos 34 e 35, do Código de Trânsito Brasileiro. Por conseguinte, na esteira do entendimento que tem sido adotado pelas Turmas Recursais do Distrito Federal, a indenização deve ser fixada com base no menor orçamento, salvo se não estiver condizente com os danos. Precedentes: Acórdão 1768022, 07081503320238070007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1425806, 07034334420208070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. No caso em tela, embora tenha prevalecido o orçamento anexado à inicial, no valor de R$ 9.133,00, verifica-se que a parte requerida também acostou aos autos dois orçamentos de peças que seriam necessárias ao reparo (ID 60211971 e 60211972) e demonstrou, ainda, que as partes estavam em tratativas para solucionar o impasse (ID ́s 60211981 a 60211990). Não obstante o requerente tenha afirmado concordância com a proposta, condicionou à troca do para-choque, do farol e à reforma do capô (ID 60211994).

7. É pertinente destacar que, embora o orçamento adotado pela sentença não detalhe os valores de cada peça e, por seu turno, o orçamento juntado pelo requerido não abarque todas as peças orçadas pela parte autora, é possível apurar a exorbitante diferença entre os preços, por exemplo, no valor do farol, apurado em R$ 863,04 pelo requerente (ID 60211651) enquanto, pelo requerido, foi orçado entre R$ 250,00 e R$ 313,96 (ID ́s 60211971 e 60211972). Ademais, em simples pesquisa feita em sites de revenda de peças, na internet, verificam-se outras distorções entre o valor de mercado de produtos discriminados no orçamento da parte autora, por exemplo, “parachoque dianteiro” (R$ 1.882,29 contra uma média de R$ 450,00) e “capô” (R$ 4.387,67 contra uma média de R$ 900,00).

8. No caso em tela, deve-se ter em mente que o automóvel, de acordo com a Tabela FIPE, é avaliado em R$ 12.378,00 e que o conserto, nos termos pretendidos pela parte autora, representa 75% do valor de mercado do bem, a despeito do dano ser pontual, na parte dianteira esquerda do veículo.

9. Nesse cenário, tendo em vista a extensão do dano representado pela fotografia que instrui a inicial (ID 60211654), bem como as regras de experiência referentes aos preços praticados no mercado e, ainda, a possibilidade de julgamento por equidade (art. 6o, da Lei 9.099/95), entende-se proporcional e razoável o valor de R$ 2.500,00 (dois e quinhentos mil reais), a título de indenização por danos materiais.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso (20/07/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (12/09/2023).

11. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.